Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO DEPOIMENTO ANTECIPADO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a alegação de cerceamento de defesa, eis que vigora em nosso ordenamento jurídico, o princípio do livre convencimento motivado, em que o destinatário da prova é o magistrado, que é autorizado a eleger a eficácia dos meios probatórios sobre a formação de sua convicção. Assim, pode o magistrado indeferir, por decisão fundamentada, as diligências que julgar inúteis ou protelatórias, como no caso. Preliminar rejeitada.

2. Eventual demora na realização de depoimento especial da vítima não é motivo idôneo para a sua nulidade. Ademais, eventual demora na produção do depoimento especial da ofendida, seria, em tese, benéfica ao recorrente, pois resultaria, se falsa a narrativa, em esquecimentos e contradições. Preliminar rejeitada.

3. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas, o que se verificou na espécie.

4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da vítima é ratificada pelas declarações de sua genitora e testemunhas, de forma harmônica e concatenada. 4.1. Demonstrado nos autos as condutas praticadas pelo réu, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

5. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.